Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-95.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001760-95.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS CONCEICAO PIMENTA - CPF: 396.200.181-68 (IMPETRANTE), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO COMPROVADOS.

ORDEM CONCEDIDA.

1. A
g
ratuidade
da
justiça

deve

ser

concedida

quando
a parte
impetrante
se
declara

hipossuficiente
,
apresenta

provas
que
corroboram
com
a

insuficiência
de
recursos

alegada
e
inexistem

evidências que fragilizem a presunção da veracidade da declaração
.

2.
Ordem

co
ncedida
.

3
.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1001760-95.2024.8.11.9005

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (autos nº 1013749-41.2024.8.11.0003)

Impetrante
:
MARIA D
AS GRACAS CONCEICAO PIMENTA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

MARIA DAS GRACAS CONCEICAO PIMENTA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Em

resumo
,
sustentou que faz jus à concessão da gratuidade da justiça
e o
seu

indeferimento

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
da
segurança
para que
seja

deferida
a
referida

benesse
.

A
liminar

foi

deferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 235640696/PJe2.

A

Autoridade

Imp
etrada

foi

devidamente

notificada
,
contudo
,
não

prestou

informações
(ID 245840153
/PJe2).

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio

das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º,
do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do C
PC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência

se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Minist
ro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

b
enefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
conjun
to

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Isso

porque
, a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com a
juntada
da
declaração
de
hipossuficiê
ncia
(ID 158159338 dos autos nº 1013749-41.2024.8.11.0003),
na

qual

informou
que
exerce
a
profissão
de
costureira
,
bem

como

através
dos
extratos
de
sua

conta

bancária
dos
meses
de
maio
a
julho
de 2024,
evidenciando

toda

sua

movimentação

financeira
dos
três

meses

apresentados
, o que
confirma

sua

impossibilidade
de
custear
as
custas

processuais
,
sem

prejuízo
de
seu

sustento
.

Portanto, não

há

motivos para o indeferimento dos benefícios da atividade

judiciária

gratuita, razão por que a decisão impugnada violou
direito líquido
e certo da parte impetrante, justificando-se a concessão da ordem.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
concedo

a
segurança
,
tornando

definitiva

a

ordem

já

deferida
no ID 235640696/PJe2,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e

honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Intime
-se
o
Ministério

Público
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Ju
iz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024